Tribunal: TJMT
Processo: 1021059-33.2022.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021059-33.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIAO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 856.764.541-72 (APELANTE), ALEX DOMINGOS COTRIM - CPF: 020.467.741-67 (ADVOGADO), WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (ADVOGADO), ALTAIDES CARDOSO GAMA - CPF: 031.231.491-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE ASSIS BARROSO - CPF: 706.625.921-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO BARELLA - CPF: 034.691.261-00 (VÍTIMA), MARIA VITORIA GASS COLEN - CPF: 065.166.311-31 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos arts. 303, caput, e 306, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de condução de veículo automotor sob influência de álcool, culminando em colisão traseira que ocasionou lesões corporais em duas vítimas, com imposição de pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, além de suspensão do direito de dirigir, multa e indenização mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito de representação quanto ao crime de lesão corporal culposa; (ii) estabelecer se o crime de embriaguez ao volante deve ser absorvido pelo delito de lesão corporal culposa, à luz do princípio da consunção; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta redução ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação penal relativa ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor é pública incondicionada quando o agente atua sob influência de álcool, nos termos do art. 291, §1º, I, do CTB, sendo irrelevante a capitulação da embriaguez como delito autônomo.

4.

A embriaguez do agente é comprovada por auto de constatação e depoimentos policiais, evidenciando a incidência da exceção legal que afasta a necessidade de representação da vítima.

5.

Os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa possuem autonomia estrutural, tutelam bens jurídicos distintos (segurança viária e integridade física) e apresentam diferentes momentos consumativos.

6.

O princípio da consunção não se aplica, pois a embriaguez ao volante não constitui meio necessário nem fase de execução do delito de lesão corporal culposa, inexistindo relação de subordinação entre as condutas.

7.

A jurisprudência do STJ e do tribunal local afasta a consunção entre tais delitos, admitindo a cumulação das condenações sem caracterização de bis in idem.

8.

A dosimetria da pena observa o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, com fundamentação idônea quanto às circunstâncias judiciais desfavoráveis, reconhecimento adequado de atenuante e aplicação proporcional do concurso formal.

9.

Não há ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena, sendo incabível sua redução ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ação penal do crime de lesão corporal culposa no trânsito é pública incondicionada quando o agente atua sob influência de álcool, independentemente da tipificação autônoma da embriaguez. 2. Os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa são autônomos e não se submetem ao princípio da consunção. 3. A cumulação de condenações por tais delitos não configura bis in idem quando evidenciada a proteção de bens jurídicos distintos. 4. A dosimetria da pena deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos e observados os critérios legais.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 303, caput, 306, §1º, II, e 291, §1º, I; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68 e 70; CPP, art. 38; Lei nº 9.099/95, art. 88.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.962.016/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 05.04.2022; TJMT, Apelação Criminal n.º 1005914-04.2021.8.11.0004, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 22.10.2024; TJMT, N.U 0007397-56.2016.8.11.0006, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 01.04.2025; TJMT, Apelação Criminal n.º 1010774-89.2021.8.11.0055, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 17.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
Sebastião Rodrigues Ferreira
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação penal n.º 1021059-33.2022.8.11.0015, condenou o réu pelos crimes previstos nos arts. 303, caput, e 306, § 1º, inciso II, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 14 (catorze) dias, do pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa e de indenização mínima no valor de R$ 7.814,48 em favor das vítimas.

Nas razões recursais (ID 339515395), o apelante requer,
preliminarmente
, o reconhecimento da decadência do direito de representação quanto ao crime de lesão corporal culposa (art. 303 do CTB), alegando que as vítimas não se manifestaram no prazo legal e que a exceção do art. 291, § 1º, inciso I, do CTB não se aplica ao caso, pois a embriaguez foi tratada como delito autônomo.

No mérito, requer a aplicação do
princípio da consunção
, sustentando que o crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB, deve ser absorvido pelo de lesão corporal culposa, previsto no art. 303 do CTB, por configurar crime-meio em relação ao crime-fim, evitando dupla punição pelo mesmo fato, caracterizando
bis in idem
.

Subsidiariamente, requer a
redução da pena ao mínimo legal
. Ao final, apresentou memoriais reiterando as teses recursais (ID 344527897).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo (D 341846855).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação, ratificando integralmente o conteúdo das contrarrazões ministeriais
, per relationem
, nos termos do art. 17, §2º, da Recomendação n.º 57/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGOS 303, CAPUT E 306, §1º, II DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA E CONSUNÇÃO, VISANDO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU A ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE AÇÃO PENAL PUBLICA INCONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE ABSORÇÃO DE DELITOS QUE PROTEGEM BENS JURÍDICOS DISTINTOS. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEN. PLEITO GENÉRICO DE RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA PARA OBTER A PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO PEDIDO. CARÊNCIA DE DIALETICIDADE. SENTENÇA ESCORREITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELA PROMOTORA DE JUSTIÇA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO
, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2º DA RECOMENDAÇÃO N.º 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
”

(ID 350848394)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da peça acusatória, que imputa ao apelante a prática dos crimes previstos nos arts. 306, §1º, inciso II, e 303,
caput
, todos do CTB (id. 243492743):

“[...] FATO I

Consta do incluso inquérito policial que no dia 08 de maio de 2022, por volta das 17h00, na avenida Tarumãs, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado SEBASTIÃO RODRIGUES FERREIRA conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

FATO II

Consta que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado SEBASTIÃO RODRIGUES FERREIRA praticou lesão corporal culposa na direção do veículo automotor, em face das vítimas Maria Vitória Gass Colen e João Pedro Barella.

DESCRIÇÃO FÁTICA

Segundo ressai dos autos, na data dos fatos, o denunciado conduzia uma caminhonete GM/S10, placa NJP-4G59, em alta velocidade, pela avenida Tarumãs, quando colidiu na traseira da motocicleta Honda/CG 160 FAN, derrubando ao solo o condutor João Pedro e sua namorada Maria Vitória, que estava na garupa, causando lesões leves, conforme registros fotográficos de IDs n° 106517667 - pág. 01 e 106517669 - pág. 01/03 e prontuários médicos de IDs n° 106517670 - Pág. 02/06.

Segundo consta, a guarda municipal esteve no local do acidente, tendo o denunciado se recusado a realizar o teste do bafômetro, porém durante o atendimento da ocorrência, a polícia militar constatou que o denunciado apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Logo, fora lavrado o auto de constatação de embriaguez, apontando diversos sinais de alteração alcoólica, como odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, falante, dentre outros, (ID: 106517664 - Pág. 1-2).

TIÃO RODRIGUES FERREIRA como incurso nos artigos 306, §1º, inciso II, e 303, caput, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, requerendo que recebida e autuada esta, seja ele citado para responder aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, até final condenação. [...]”

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença condenatória, reconhecendo a responsabilidade penal do apelante pelos delitos descritos.

I. PRELIMINAR

DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO

Sustenta a defesa que o delito previsto no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro possui natureza de ação penal pública condicionada à representação, afirmando que não houve manifestação válida das vítimas no prazo decadencial de 06 (seis) meses, nos termos do art. 38 do Código de Processo Penal.

Argumenta, ainda, que a exceção prevista no art. 291, §1º, inciso I, do CTB não incidiria na hipótese, porquanto a embriaguez teria sido tratada como delito autônomo (art. 306 do CTB), e não como qualificadora do crime de lesão corporal culposa.

A preliminar não merece acolhida.

Dispõe o art. 291, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro:

"

“Art. 291. (...)

§1º Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei nº 9.099/95, exceto se o agente estiver:
I – sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência;”

A leitura sistemática do dispositivo evidencia que o legislador instituiu hipótese de exceção à regra da ação penal pública condicionada, convertendo-a em
ação penal pública incondicionada sempre que a conduta for praticada sob influência de álcool ou substância psicoativa.

A norma possui nítido conteúdo de política criminal, voltada ao recrudescimento da tutela penal em matéria de trânsito, notadamente diante da elevada periculosidade social da condução veicular sob efeito de álcool. Trata-se de medida que privilegia a proteção da coletividade em detrimento da disponibilidade da persecução penal pela vítima.

No caso concreto, a embriaguez do restou devidamente demonstrada por meio do auto de constatação (ID 106517664), corroborado pelos depoimentos dos policiais militares e demais elementos probatórios, circunstância que, inclusive, ensejou sua condenação pelo delito autônomo previsto no art. 306 do CTB.

A tese defensiva no sentido de que a exceção somente se aplicaria quando a embriaguez figurasse como qualificadora do delito de lesão não encontra respaldo na legislação vigente.

Com efeito, o critério normativo adotado pelo art. 291, §1º, I, do CTB é
fático
, e não formal: basta que a lesão corporal culposa tenha sido praticada em contexto de condução sob influência de álcool, independentemente da capitulação jurídica conferida à embriaguez (crime autônomo ou qualificadora).

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO. RECURSO DO RÉU. (...) 6. É incondicionada a ação penal pública que visa apurar a prática do crime do artigo 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro se o agente estava com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, diante do que prevê os artigos 291, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro e 88 da Lei n. 9.099/95."
(TJMT, Apelação Criminal n.º 1005914-04.2021.8.11.0004, Relator: Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 22/10/2024)

Diante desse cenário,
não há falar em decadência do direito de representação
, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

II. MÉRITO

DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

A defesa sustenta a ocorrência de
bis in idem
, pugnando pela absorção do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) pelo delito de lesão corporal culposa (art. 303 do CTB), sob o argumento de que aquele configuraria crime-meio deste.

A pretensão não merece prosperar.

Inicialmente, impõe-se destacar a autonomia estrutural e funcional dos tipos penais em análise.

O art. 306 do CTB tipifica delito de
perigo abstrato
, cuja consumação se dá com a simples condução de veículo automotor sob influência de álcool, desde que comprovada a alteração da capacidade psicomotora. O bem jurídico tutelado é a
segurança viária
, considerada em sua dimensão coletiva.

Por sua vez, o art. 303 do CTB configura delito de
resultado
, exigindo a efetiva produção de lesão à integridade física de outrem, tutelando a
incolumidade física individual
.

Tem-se, portanto, não apenas diversidade de bens jurídicos protegidos, mas também distinção quanto à estrutura típica e ao momento consumativo.

O princípio da consunção pressupõe relação de
subordinação funcional
entre os delitos, de modo que um deles constitua meio necessário ou fase normal de preparação/execução do outro.

Tal relação, contudo,
não se verifica na hipótese em exame.

A embriaguez ao volante não constitui etapa necessária para a produção de lesão corporal culposa, tampouco esta depende daquela para sua ocorrência. Ambas as condutas podem existir de forma independente.

No caso concreto, o apelante, ao conduzir veículo sob influência de álcool, já havia consumado o delito do art. 306 do CTB. Posteriormente, ao colidir na traseira da motocicleta conduzida por João Pedro Barella, ocasionando lesões também em Maria Vitória Gass Colen, praticou nova infração penal, desta vez de natureza culposa e com resultado naturalístico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da inaplicabilidade da consunção em situações análogas:

“
Não se aplica o princípio da consunção aos crimes de embriaguez ao volante e de homicídio culposo e lesões corporais culposas decorrentes de acidente causado por motorista de veículo automotor, pois, sendo delitos autônomos, o primeiro não é meio normal nem fase de preparação ou execução para o cometimento dos demais.
[...]”
(AgRg no AREsp n. 1.962.016/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 5.4.2022, DJe de 11.4.2022)

No mesmo sentido, segue o entendimento desta Corte:

“
Os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor tutelam bens jurídicos distintos, de modo que não se aplica o princípio da consunção entre eles
. [...]
(TJMT, N.U 0007397-56.2016.8.11.0006, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4ª Câmara Criminal, j. 01.04.2025, p. DJe 04.04.2025)

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. (...) 3. Os delitos de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa são autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, afastando a aplicação do princípio da consunção
." (TJMT, Apelação Criminal n.º 1010774-89.2021.8.11.0055, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Vice-Presidência, julgado em 17/06/2025)

Ressalte-se, ademais, que a embriaguez atua como circunstância potencializadora do risco, e não como elemento de integração típica do delito de lesão culposa, inexistindo relação de subsidiariedade ou dependência entre os tipos penais.

Dessa forma,
afasto a tese defensiva
, mantendo a condenação cumulativa pelos delitos previstos nos arts. 306 e 303 do CTB.

III. DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à dosimetria, a defesa postula, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

Examinando detidamente a sentença, constato que o magistrado de primeiro grau observou, com rigor técnico, o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Primeira fase:

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamento em circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente:

Circunstâncias do crime
, evidenciadas pela condução em alta velocidade e pela colisão traseira;

Consequências do delito
, especialmente em relação à vítima
Maria Vitória Gass Colen
, que sofreu lesões significativas (ferimentos extensos em braço e coxa);

Comportamento do agente após o fato
, consistente na ausência de auxílio às vítimas.

A fundamentação apresentada revela-se
idônea e concretamente vinculada aos autos
, atendendo ao disposto no art. 59 do Código Penal.

Ademais, a fração de aumento adotada (1/8 por vetor negativo) encontra respaldo na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite tal critério como parâmetro de proporcionalidade na individualização da pena.

Segunda fase:

Foi corretamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), com redução de 1/6 da pena, em consonância com a jurisprudência dominante.

Terceira fase:

Na terceira etapa, foi aplicado o concurso formal (art. 70 do Código Penal) em relação aos dois crimes de lesão corporal culposa, considerando a pluralidade de vítimas (Maria Vitória Gass Colen e João Pedro Barella), com aumento de 1/6 sobre a pena mais grave.

A fração eleita mostra-se adequada e proporcional, inexistindo qualquer descompasso com os critérios legais.

Diante desse panorama, verifica-se que a dosimetria foi conduzida de forma
criteriosa, motivada e em consonância com a jurisprudência pátria
, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026